Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. Presentes os requisitos da prisão preventiva e revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impende seja mantida a custódia cautelar do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As circunstâncias judiciais eventualmente favoráveis não impedem a decretação da preventiva, quando a análise do caso concreto revelar a necessidade da custódia cautelar. Presentes indícios de habitualidade criminosa e evidências da concreta propensão à delinquência, a segregação cautelar deve ser mantida, como garantia da ordem pública.